Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-68.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000420-68.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), JOSE RENATO RAMOS CAMELO LIMA - CPF: 835.097.981-04 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITA E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER – CONTRATAÇÃO DE CANTORES – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO NÃO INSTRUÍDO COM A RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE E COM A JUSTIFICATIVA DO PREÇO – DESOBEDIÊNCIA AO ART. 26, DA LEI N. 8.666/1993 – ILEGALIDADE MANIFESTA – DOLO E MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADOS – ATO DESPROVIDO DE DESONESTIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO EVIDENCIADA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Nos termos do artigo 26, da Lei de Licitações, as situações de inexigibilidade previstas no referido artigo devem ser materializadas, mediante processo administrativo prévio à
contratação
, que deve explicitar a razão da escolha do executante, bem como apresentar a justificativa do preço.

A prática de ato ilegal pelo agente público, quando não há prova de que agiu dolosamente, com a finalidade de violar os princípios que regem a Administração Pública, não configura ato ímprobo, descrito no artigo 11, da LIA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra os Apelados (ids. 73097501, págs. 01/07 e 73097502, págs. 01/07).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a prática do ato ímprobo, pelos Recorridos, ficou devidamente comprovada, já que contrataram uma dupla gospel – Rick e Renan –, sem dispensar a mínima formalidade possível, pois não houve publicação do ato na imprensa oficial, não se declinou a razão da escolha dos artistas e não houve apresentação da justificativa do preço da contratação.

Afirma que a contratação da dupla de cantores gospel ocorreu em desrespeito aos preceitos da Lei n. 8.666/1993 (art. 25, III), configurando ato de improbidade administrativa, especialmente porque não são artistas consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Aduz que os Recorridos agiram dolosamente, pois tinham conhecimento da exigência da realização do processo licitatório.

O Recorrido José Renato Ramos Coelho Lima apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial impugnado (ids. 73097506, págs. 01/08 e 73097507, págs. 01/02).

A Apelada Mariledi Araújo Coelho Philippi sustentou, nas contrarrazões, o acerto da sentença e requer o desprovimento do Apelo (ids. 73097508, págs. 01/09 e 73097509, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do Apelo (id. 80594489, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra os Apelados.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Mariledi Araújo Coelho Phillippi, Prefeita do Município de Pedra Preta, à época, e José Renato Ramos Camelo de Lima, então Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer daquela cidade, alegando que ficou demonstrado, no Procedimento Preparatório Simp n. 000505/072/2013, que os Requeridos contrataram uma dupla de cantores gospel – Rick e Renan –, sem observância dos ditames da Lei n. 8.666/1993.

Sustentou, na inicial, que, no intuito de burlar a necessidade da licitação, fundamentaram, fraudulentamente, a contração direta por inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25, III, da Lei n. 8.666/1993, mas deixaram de publicar o ato na imprensa oficial, não declinaram a razão da escolha da dupla e não justificaram o preço pago.

Argumentou, ainda, que os artistas não eram consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública e, portanto, configurada a prática de ato ímprobo, descrita no art. 11, da LIA.

Ao apreciar o mérito, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, por aplicação analógica da primeira parte do artigo 19, da Lei n. 4.717/1965, a sentença de improcedência do pedido, formulado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, está sujeita ao Reexame Necessário da Sentença.

O Recorrente defende que os Apelados praticaram o ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 11,
caput
e inciso I, da LIA, pois contrataram a dupla de cantores gospel Rick e Renan, com inexigibilidade de licitação, sem que houvesse o preenchimento dos requisitos exigidos no inciso III, do artigo 25, da Lei n. 8.666/1993, e também por não terem atendido o disposto no artigo 26, da referida lei.

O referido artigo 11,
caput
, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

O dispositivo legal transcrito exige, para a configuração do ato de improbidade administrativa, que a afronta ao Princípio Constitucional da Administração Pública deve decorrer do comportamento doloso do agente público, devidamente comprovado, consciente da violação do preceito da administração, motivado por desonestidade, por falta de probidade.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
APELAÇÃO
–
DOLO
–
NÃO ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DO PARQUET FEDERAL
–
ART. 11, II, DA LEI No 8.429/92
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Os atos de improbidade administrativa, na forma como descritos no art. 11, da Lei no 8.429/92 só poderão ser punidos na hipótese de se verificar a presença do dolo, em face do que há que se perquirir, necessariamente, no caso concreto, acerca da existência ou não do elemento volitivo, que é imprescindível nessa hipótese. (...). 3. O dolo, com a necessária demonstração da má-fé, é da essência do tipo previsto no art. 11, da Lei no 8.429/1992, não podendo ser ele presumido, em face do que, sem que esteja cabalmente demonstrado o propósito de alcançar objetivos contrários aos Princípios da Administração Pública, não é de se reconhecer a prática do ato de improbidade. Assim, não restando demonstrada a ocorrência de má-fé do réu, ora apelado, não há que se falar na possibilidade jurídica de se dar a sua punição com base na Lei de Improbidade (Lei no 8.429/1992), pela apontada prática do ato que lhe foi imputado
. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal. 4. Sentença mantida. 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00021041520114014300, Relator: Desembargador Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, data de julgamento: 10/02/2015, Quarta Turma, data de publicação: 05/03/2015). (Negritei).

Frise-se que a
norma descrita no mencionado artigo 11, da LIA, por ter caráter excessivamente aberto, exige temperamento do intérprete, com vistas a evitar que meras irregularidades não sejam consideradas atos ímprobos, porque não são todos os atos administrativos ou omissões que colidem com a honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.

Os equívocos que não comprometem a moralidade não se enquadram no raio de abrangência do artigo 11, da mencionada lei, que visa combater os desvios de conduta dos agentes públicos.

No caso vertente, os elementos de provas que acompanham a inicial não deixam dúvidas de que a contratação dos cantores gospel Rick e Renan foi feita sem a realização de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei das licitações.

O citado artigo assim está grafado:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - (...);

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Nota-se que a lei prevê a inexigibilidade da licitação quando houver o preenchimento de 03 (três) requisitos, quais sejam: 1) o objeto da contratação deve ser o serviço de um artista profissional; 2) o artista deve ser contratado diretamente ou por meio de empresário exclusivo e; 3) o profissional deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Já o artigo 26, da mesma lei, determina que as situações de inexigibilidade esposadas no art. 25, necessariamente, devem ser justificadas e publicadas na imprensa oficial, além disso, o processo deve ser instruído com a razão da escolha do executante e com a justificativa do preço. Veja-se:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2
o
e 4
o
do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24,
as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas
, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8
o
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação
e publicação na imprensa oficial
, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único.
O processo de dispensa, de inexigibilidade
ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos
:

I – (...);

II -
razão da escolha do
fornecedor ou
executante
;

III -
justificativa do preço
. (Negritei).

Da análise do caderno processual, entendo que os requisitos do inciso III do art. 25 da Lei n. 8.666/1993 foram preenchidos, já que os cantores contratados eram profissionais, a contratação deu-se por meio de empresário exclusivo, conforme documento (id. 73097176, pág. 02) e eram consagrados pela opinião pública.

Quanto ao último requisito, cumpre salientar que (id. 73097245, pág. 01), consta uma matéria do
site
Super Gospel, informando que a referida dupla tinha assinado contrato com a Graça Music, bem assim que tinham lançados 08 (oito) CDs, vendendo mais de 200.000 (duzentas mil) cópias.

Não há desconsiderar que a “consagração” é relativa e sofre variação no tempo e no espaço, podendo o artista ser conhecido em determinado local e por determinado público. Logo, o fato de representante do Ministério Público não conhecer a dupla, não significa que sejam desconhecidos.

Sobre a questão, transcrevo a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“Uma dessas situações é a contratação de profissionais do setor artístico, quando consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública (art. 25, III). Na verdade, a arte é personalíssima, não se podendo sujeitar a fatores objetivos de avaliação. A Administração, na hipótese, pode firmar diretamente o contrato.

A lei ressalva, todavia, que deva o artista ser consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Entendemos que consagração é fator de extrema relatividade e varia no tempo e no espaço. Pode um artista ser reconhecido, por exemplo, apenas em certos locais, ou por determinado público ou críticos especializados. Nem por isso deverá ele ser alijado de eventual contratação. A nosso sentir, quis o legislador prestigiar a figura do artista e de seu talento pessoal, e, sendo assim, a arte a que se dedica acaba por ter prevalência sobre a consagração". (Manual de Direito Administrativo, 27a ed., São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 275).

Nessa quadra, a contratação da dupla gospel, pelos Recorridos, atendeu aos requisitos do artigo 25, inciso III, da Lei n. 8.666/1993.

Entrementes, observo que o processo de inexigibilidade não contém todos os elementos esposados no artigo 26, da Lei das licitações, uma vez que não houve apontamento da razão da escolha do executante e muito menos constou a justificativa do preço.

Nessa quadra, é certo que a contratação da dupla Rick e Renan, pelo Município de Pedra Preta, levada a efeito pelos Recorridos, fora feita sem observar os ditames da Lei n. 8.666/1993, portanto, foi irregular.

Não obstante ser inquestionável a contratação, não verifico a existência de provas de que os Apelados tenham agido de forma consciente, dolosa, ou com má-fé, para violar os Princípios da Administração Pública, visto que o ato teve amparo no parecer jurídico.

Ademais, é sabido que pequenas falhas formais de procedimentos administrativos, sem maiores repercussões, não configuram ato ímprobo, especialmente, porque não há menção de que os Recorridos obtiveram algum ganho financeiro ou eleitoral com a contratação dos cantores.

Os elementos probatórios não indicam que a conduta dos Apelados caracteriza ato de improbidade administrativa, na medida que não está associada a outros indícios indicativos de nítida afronta à honestidade e violação aos deveres dos agentes públicos.

Deve-se registrar que o serviço contratado foi efetivamente prestado e não há indícios de que o preço pago foi superfaturado, dado que os artistas vieram do estado do Paraná, pagando todas as suas despesas.

Enfatizo que as provas produzidas neste processo sinalizam que a ilegalidade praticada pelos Apelados não ocorreu por desonestidade e com o intuito de violar os princípios que regem a Administração Pública.

Diante de tais considerações, entendo que a sentença que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Improbidade Administrativa, não merece reforma.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, por entender que os Requeridos não agiram com dolo na prática das condutas a eles imputadas pelo Autor.

O ato sentencial merece ser mantido pelas próprias razões exaradas, quando da análise do Recurso do Ministério Público Estadual, conquanto desnecessária sua reprodução em reexame necessário.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, e
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021